Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-22.2014.8.11.0094
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000538-22.2014.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ABRAAO LINCON DE LAET - CPF: 621.453.471-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 023.416.631-25 (APELADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º

0000538-22.2014.8.11.0094
– Tabaporã

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Alexandre Francisco dos Santos

E M E N T A

INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL – IMPUGNAÇÃO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PRECLUSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

In casu, quedando inerte a parte manifestar quanto ao laudo pericial produzido, não pretender discutir a questão que deveria ter sido discutida naquele momento processual, por estarem cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º

0000538-22.2014.8.11.0094
– Tabaporã

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Alexandre Francisco dos Santos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tabaporã que nos autos do incidente de falsidade documental instaurado por Alexandre Francisco dos Santos, julgou procedente o referido para reconhecer a falsidade documental dos contratos discutidos, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, sustenta o apelante que ao homologar o laudo pericial, o d. magistrado não levou em consideração os argumentos tecidos no sentido de discordar com o resultado apresentado. Menciona que de acordo com o laudo produzido pelo assistente técnico, as assinaturas advieram do punho do apelado, merecendo reforma a sentença.

O apelado apresentou as contrarrazões (id. 118582520), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º

0000538-22.2014.8.11.0094
– Tabaporã

Apelante:
Banco do Brasil S.A.

Apelado:
Alexandre Francisco dos Santos

V O T O

Cinge-se dos autos que o apelante suscitou incidente processual de falsidade na ação declaratória de negativa de débitos c/c indenização por dano moral n.
0000930-93.2013.8.11.0094, objetivando o reconhecimento da falsidade dos documentos apresentados pelo banco.

O laudo pericial aportou aos autos no id. 118582519, fls. 222/258, sendo conclusivo no sentido de as assinaturas lançadas nos contratos apresentados pelo banco não emanaram do punho do autor.

Determinada a intimação das partes, somente o autor se manifestou quanto ao laudo (id. 118582519, fl. 260/261).

Diante disso, o d. magistrado julgou procedente o incidente para reconhecer a falsidade documental dos contratos discutidos, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (id. 118582519, fls.

264/267).

Inconformado, sustenta o apelante que ao homologar o laudo pericial, o d. magistrado não levou em consideração os argumentos tecidos no sentido de discordar com o resultado apresentado. Menciona que de acordo com o laudo produzido pelo assistente técnico, as assinaturas advieram do punho do apelado, merecendo reforma a sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o processo é um caminhar para frente e que, por esse motivo, a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

Por conseguinte, em que pese as alegações do recorrente, resta evidente que a matéria trazida à baila, no sentido de que o d. magistrado de origem não analisou o laudo produzido pelo assistente técnico, está coberta pela
preclusão.

Conforme visto, intimadas as partes para manifestar quanto ao laudo pericial produzido pelo perito nomeado, somente o autor se manifestou, quedando silente o banco.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

À vista disso, é de clareza solar que o momento processual oportuno para impugnar o laudo pericial há muito passou, sem que o apelante construísse qualquer argumento rechaçando as conclusões da perícia.

Não obstante, com a devida vênia, para não deixar qualquer sombra de dúvida acerca da matéria, ainda que a questão trazida à baila pelo recorrente fosse de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não estaria isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA PARCIAL DE APOSENTADORIA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA– RECURSO NÃO CONHECIDO.

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.”
(RAI n. 89.428/2016, minha relatoria, j. 28.09.2016 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2.022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022